Tribunal: TJPA
Processo: 0801152-93.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801152-93.2017.8.14.0097

APELANTE: PREFEITURA DE BENEVIDES, MUNICIPIO DE BENEVIDES

APELADO: MONICA BARRAL BEZERRA DE MORISSON FARIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA NOMEADA EM CARGO COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO AFASTA O DEVER DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Benevides contra sentença que julgou procedente o pedido de ex-servidora comissionada, condenando a municipalidade ao pagamento de salários, férias e 13º salário. O apelante sustenta a nulidade da contratação por ausência de concurso público e a consequente inexigibilidade das verbas reconhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação da apelada, na condição de servidora comissionada, seria nula por ausência de concurso público; e (ii) estabelecer se tal nulidade afastaria o dever da Administração de pagar as verbas remuneratórias deferidas, especialmente férias e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 37, II, da CF/88 exige concurso público como regra geral para investidura em cargo público, mas admite, como exceção, a nomeação para cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, desde que previstos em lei.

4.

A apelada comprovou documentalmente que exerceu cargo comissionado no Município entre janeiro de 2015 a 2016, conforme contracheques juntados aos autos, atraindo a incidência do regime estatutário e o direito às verbas remuneratórias decorrentes do vínculo funcional.

5.

Conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677), mesmo diante da nulidade do vínculo por ausência de concurso, é devido o pagamento de remuneração pelo serviço prestado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6.

Os servidores comissionados, embora não façam jus ao FGTS, têm direito a férias acrescidas de 1/3 constitucional e ao 13º salário, com base no art. 39, § 3º, da CF/88.

7.

A alegação de nulidade da nomeação não elide a obrigação da Administração de pagar as verbas trabalhadas, tendo em vista o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; art. 39, § 3º. CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral); STF, RE nº 596.478/RR-RG;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº 0801152-93.2017.8.14.0097
)
interpostas pelo MUNICÍPIO DE BENEVIDES contra MÔNICA BARRAL DE MORISSON FARIA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo segundo apelante.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

(...).
Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, extinguindo o processo com resolução de mérito, para o fim de:

1. CONDENAR o MUNICÍPIO DE BENEVIDES a pagar à autora as férias não gozadas referente ao período de janeiro/2015 a janeiro/2016, 1/3 de férias referente ao período de janeiro/2015 a janeiro/2016 e 13º proporcional referente ao período de janeiro/2016 a setembro/2016, no importe a ser apurado na fase de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR CÁLCULOS, com atualização monetária e juros de mora da forma que se segue.

Em razões recursais, O Município de Benevides alega que a sentença de primeiro grau merece ser reformada em razão da nulidade da nomeação da requerente no cargo comissionado na Secretaria Municipal de Saúde. Sustenta que as nomeações para cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração no Município de Benevides, são de competência exclusiva do Prefeito municipal, conforme previsão legal do art. 29, caput, da CF/88, c/c art. 74, IX, XII e XIII, da Lei Orgânica Municipal e art. 10, II, da Lei Municipal nº 003/91. Argumenta que a autora foi nomeada diretamente pelo então Secretário Municipal de Saúde, sem a devida anuência e aprovação do Chefe do Poder Executivo Municipal.

O apelante ressalta que a autora não comprovou a legitimidade na investidura ao cargo comissionado por não apresentar os documentos imprescindíveis, como termo de posse e decreto de nomeação assinado pelo Chefe do Poder Executivo. Afirma que a contratação da requerente foi realizada pelo próprio Secretário Municipal de Saúde, que não possuía competência legal para tal ato, configurando assim a nulidade de pleno direito da nomeação. Conclui que, sendo a contratação nula, não pode gerar quaisquer efeitos jurídicos, sendo inconcebível a responsabilização do Município de Benevides em arcar com as verbas rescisórias pleiteadas pela autora, requerendo a reforma da sentença pela improcedência dos pedidos autorais.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/15 passo ao exame das apelações

A questão em análise consiste em verificar as teses do apelante quanto à nulidade da contratação da apelada e a impossibilidade de condenação ao pagamento das verbas deferidas na sentença.

O inciso II do art.37 da Constituição Federal estabelece como norma geral para o ingresso no serviço público, a prévia aprovação em concurso público. Contudo, o mesmo dispositivo traz exceção ao postulado, ao permitir a admissão de servidores mediante contratação temporária e para o exercício de cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;

A situação retratada nos autos configura exceção à regra do concurso diversa da contratação temporária, pois não exige a observância de prazos máximos preestabelecidos em lei para a sua duração.

A apelada demonstrou que era servidora comissionada no Município de Benevides, nomeada em 02/01/2015 até o ano de 2016, conforme contracheques
,
sendo devido o pagamento do salário, de férias e de 13º salário.

No que diz respeito a alegação de nulidade da nomeação, tal argumento não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento de férias e 13 salários, pois, nos termos do Tema 551 do STF servidores cujo contrato é declarado nulo faz jus a tais verbas.

Portanto, não assiste razão ao Município.

Ante o exposto,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025